Tribunal: TJPA
Processo: 0814518-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814518-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.

121, §2º, incisos i, iv e v do cp. prisão preventiva. negativa de autoria e insuficiência de provas descabimento. impossibilidade de apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita do
writ
. alegação de falta dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional. ausência de prova pré-constituída. decreto preventivo não juntado aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido. alegada falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. improcedência.
decisum
motivado de forma idônea e concreta. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se à fundamentação primeva. precedentes. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva ou a insuficiência de provas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea, constata-se que
o impetrante não juntou aos autos cópia do
decreto preventivo
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora e não consta do sistema processual LIBRA, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto,
fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados para imposição da segregação cautelar
, diante da ausência do ato decisório, restando evidenciado a deficiente instrução do
writ
.

3.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,

proferido em 28/05/2021 e 10/11/2021, verifica-se que
foi devidamente fundamentada, considerando, sobretudo, a inexistência de qualquer alteração fática que permitisse a revogação da custódia cautelar, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva.

4.

O juízo singular entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, fazendo referência às circunstâncias em que o crime fora praticado, ressaltando que o paciente e corréus
arquitetaram grave delito de homicídio, mediante contração de
pistolagem, realizado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio. A decisão impugnada ratificou a necessidade d
e manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, vez que insuficientes para a garantia da ordem pública.

5.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se o juízo
a quo
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual, a qual, inclusive, já se encontra encerrada.

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente da Ordem e, nesta parte, denegá-la
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo
. Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ROCHA,
acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V do CP, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Novo Repartimento.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
em face dos seguintes motivos: a) negativa de autoria; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, em especial do
periculum libertatis
, considerando que o paciente atuou apenas como partícipe e não autor do crime; c) falta de fundamentação idônea do decreto prisional e das decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus,
para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente a substituição pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações foram prestadas e juntadas aos autos.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente por envolvimento no delito de homicídio que vitimou o advogado João Vieira Bezerra, na Comarca de Novo Repartimento, o qual foi assassinado quando chegava em sua residência, por volta das 21h40min, do dia 08/06/2019. De acordo com a peça acusatória, nas diligências iniciais, a Polícia Civil logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante de Douglas Wendel dos Santos Guimarães, suposto executor do delito, que confessou a prática do crime e se encontrava na posse de alguns dos pertences da vítima, além do dinheiro recebido em paga. Após uma segunda inquirição, Douglas revelou que fora recrutado por Glendson Pereira da Silva, à pedido de Alex Luiz Silva Rocha, vulgo compadre, e seu irmão,
ora

paciente, ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA
,
que atuaram na contratação dos supostos executores Douglas e Gendson
, o que fora feito com intermediação de Wesley da Conceição Oliveira e Josildo Gomes da Silva.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que Alex Luiz Silva Rocha fora identificado como sendo o proprietário do carro que deu apoio à empreitada criminosa, uma caminhonete branca, identificada em imagens de câmeras de segurança circunvizinhas ao local do crime. Alex, interrogado pela autoridade policial, após apresentar versões fantasiosas, acabou revelando ter participado da empreitada criminosa a pedido de Maria Félix Martins Costa e Cícero Alves Silva, vulgo Teteu, companheiro de Maria Félix, para quem Jose Willer Sanches de Souza trabalhava como capataz, uma vez que Maria Félix e Teteu teriam encomendado a morte da vítima com seu funcionário JOSE WILLER SANCHES DE SOUZA, em razão da atuação da vítima no inventário de VANDERLEI (filho de MARIA FÉLIX), no qual Maria Alice de Araújo Martins, filha de Débora Carvalho de Araújo, busca exercer direitos como herdeira, o que acarretaria severos danos patrimoniais ao casal MARIA FÉLIX e TETEU, uma vez que MARIA FÉLIX, requerida nos autos da ação de inventário, teria alegado que VANDERLEI não possuiria nenhum bem em seu nome. Nesse contexto, o Ministério Público denunciou todos os envolvidos acima mencionados, incluindo o paciente, pelo homicídio de JOÃO VIEIRA BEZERRA.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/09/2019, após acolhimento do pedido da autoridade policial, com parecer favorável do representante do
Parquet
, sendo devidamente cumprida no dia 04/09/2019. A denúncia foi oferecida e recebida em 27/09/2019. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/11/2020 e 02/12/2019. Em decisões proferidas nos dias 19/02/2020, 23/03/2020, 28/05/2020, 28/05/2021 e 10/11/2021, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de revogação da custódia do coacto e corréus. Foi realizado o desmembramento do feito com relação ao corréu Cícero Alves Silva, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

Em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, verifica-se que a instrução já fora encerrada e atualmente o processo encontra-se na fase de Alegações Finais, tendo o juízo coator proferido despacho, em 25/01/2022, nomeando advogado dativo para representar o corréu Douglas Wendell dos Santos Guimarães, ante a inexistência de órgão da Defensoria Pública na comarca, determinando a intimação pessoal do causídico para apresentar Alegações Finais.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio

cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo nº 0805841-78.2020.8.14.0000, a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos, em 10/08/2020,
consoante Acórdão
doc. ID
nº 3459776.

Quanto à alegação de
negativa de autoria e insuficiência de provas
, c
umpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto preventivo, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de argumentações dessa natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

No que concerne às
alegações de

ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto prisional
, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decreto preventivo
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora e não consta do sistema processual LIBRA, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto,
fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados para decretação da segregação cautelar
, diante da ausência do ato decisório, restando evidenciado a deficiente instrução do
writ
.

Quanto a
alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, proferido em 28/05/2021, juntado às fls. doc. ID nº 7568500, cumpre transcrever a parte que interessa,
in

verbis
:

“(...) 4. Quanto ao pedido de Liberdade de Alexandre Luiz Silva Rocha, tenho que assiste razão ao RMP. Inicialmente, é de se notar que
a quadra fática que ensejou o decreto prisional, mantem-se incólume
, ademais a alegação de atraso na devolução das precatórias e, consequentemente, na apresentação dos memoriais finais por parte da própria defesa, não encontram espaço de análise na estreita via do pedido de revogação da preventiva, onde a análise deve cingir-se a presença ou não dos requisitos da custódia cautelar. Ademais, no que diz respeito ao fundamento da extrapolação do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, consigno que o só fato de a prisão ter excedido o prazo de 90 dias não a torna ilegal de modo a ser passível seu imediato relaxamento, consoante amplamente divulgado pela imprensa nacional, o colendo STF ao se debruçar sobre o tema no julgamento do HC 191.836/SP e SL1395 MC-REF/SP, que ficou conhecido como o caso de ANDRÉ DO RAP consignou o entendimento da ampla maioria de seus ministro de que o prazo de 90 dias não é causa automática para a revogação da prisão, uma vez que a norma não prevê a prorrogação da preventiva, nem determina a renovação cautelar, apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção, pois o texto do artigo 316 prevê "a obrigatoriedade de reanálise dos requisitos, para evitar excessos" e a norma analisada "não estabeleceu prazo fatal para a prisão preventiva, muito menos estabeleceu imediata soltura, não estabeleceu necessidade de prorrogação, apenas a necessidade de uma nova decisão". No caso dos autos, observo que a ação penal transcorre dentro de uma normalidade, não havendo qualquer excesso provocado pelo Judiciário ou pela acusação, de modo que, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há como acolher o pleito ora vergastado. Com efeito,
a instrução encontra-se finalizada, aguardando-se, tão somente, a apresentação dos memoriais finais do assistente de acusação e das defesas técnicas.
Desta forma, de acordo com o entendimento sumulado pelo STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).
A despeito dos argumentos deduzidos no pedido de revogação, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na prisão preventiva decretada, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe.
Desta forma, insurgem-se os requerentes, sem razão, contra a decisão que decretou suas prisões preventivas. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o
jus libertatis
, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica
in casu
.
Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado
.
Para além dos fundamentos que ensejaram o decreto prisional inicial, ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora os custodiados são acusados terem orquestrado grave delito de homicídio, mediante contração de pistolagem
.
A gravidade do crime
é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. Assim,
na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas e em especial pelos meios de execução, pois no caso está presente a barbárie e o desprezo pelo valores básicos do convívio em sociedade, uma vez que o réu é indicado como autor/participe de verdadeiro consórcio criminoso para prática de homicídio o qual fora aparentemente arquitetado, planejado para ser realizado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio, situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário, sob pena de se colocar em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal
. Dessa forma,
demonstra com seu comportamento que, após ser colocado em liberdade, não irá obedecer às comezinhas regras de convívio social
. Assim, entendo que
continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública
. Com efeito,
resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado
(STF- HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051). De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos denunciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Ademais,
consigno que permanecem hígidos todos demais os requisitos da preventiva mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva. Consigne-se que não fora ajoujado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular o convencimento judicial exarado anteriormente. Diante de todo o exposto, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversa da prisão de Alexandre Luiz Silva Rocha
.” (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que o
decisum
supratranscrito
foi devidamente fundamentado, considerando, sobretudo, a inexistência de qualquer alteração fática que permitisse a revogação da custódia cautelar, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à
manutenção do decreto
, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, fazendo referência às circunstâncias em 9+.que o crime fora praticado, ressaltando que o paciente, juntamente com os corréus,

arquitetaram grave delito de homicídio, mediante contração de
pistolagem, realizado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio. Dessa forma, decidiu pela necessidade d
e manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Analisou, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, porém, considerou-as insuficientes para a garantia da ordem pública.

Vale ressaltar, inclusive, que a prisão cautelar do paciente foi reanalisada em 10/11/2021 (doc. ID nº 7568500 - Pág. 6-8), ocasião em que o magistrado entendeu mais uma vez pela necessidade de sua manutenção, motivando o
decisum
de forma idônea
,
fazendo
expressa menção à situação concreta,
registrando a permanência dos requisitos necessários da custódia preventiva e a inexistência de fatos novos aptos a revogá-la, assim como fazendo referência aos motivos que ensejaram o decreto prisional.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. - Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus.
- Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual, a qual, inclusive, já se encontra encerrada, conforme consta das informações prestadas às fls. doc. ID nº 7568500.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem de
Habeas Corpus
e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/01/2022